Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-41.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA DE LAZER. CONFIGURAÇÃO DE MORA DA CONSTRUTORA. MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. APLICABILIDADE AO ATRASO DA ÁREA COMUM. NATUREZA COMPENSATÓRIA. IRREDUTIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por construtoras contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por promitentes compradores em ação de indenização por danos materiais, condenando as rés ao pagamento de multa mensal de 1% do valor atualizado do imóvel pelo atraso na entrega da área de lazer. Os autores alegaram que firmaram contrato de promessa de compra e venda com previsão de entrega do imóvel em 30/11/2013 (já considerado prazo de tolerância), mas a área de lazer somente foi entregue em 28/07/2014, postulando a aplicação da penalidade prevista no contrato. As rés contestaram, arguindo preliminares e prejudicial de mérito, e no mérito, a inexistência de atraso na área comum, sua entrega escalonada, a inaplicabilidade da multa contratual à área comum, a necessidade de redução da multa e o não reconhecimento da inversão do ônus da prova. O Juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito na decisão saneadora e, na sentença, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a mora e aplicando a multa. Em suas razões recursais, os apelantes reiteram as preliminares e prejudicial, além dos argumentos de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a examinar: (i) a admissibilidade do recurso em face do Tema 970 do STJ, conforme arguido em contrarrazões; (ii) as preliminares de incompetência do juízo, ilegitimidade passiva e incorreção do valor da causa; (iii) a prejudicial de mérito da prescrição/decadência; (iv) a ocorrência do alegado atraso na entrega da área comum do empreendimento; (v) a aplicabilidade da multa contratual prevista na cláusula 7.3 ao atraso na entrega da área comum; (vi) a possibilidade de redução da multa aplicada; (vii) a necessidade de inversão do ônus da prova; e (viii) a adequação da fixação dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso arguida em contrarrazões, pois a discussão não se limita à cumulação da cláusula penal com lucros cessantes (Tema 970 do STJ), mas abrange outros temas, como a configuração da mora e a aplicabilidade da multa, que demandam análise do caso concreto.
4. Não se conhece da preliminar de incompetência do juízo por inovação recursal, uma vez que a tese baseada na cláusula de eleição de foro e domicílio das rés não foi apresentada na contestação, operando-se a preclusão.
5. A preliminar de ilegitimidade passiva da segunda requerida é rejeitada, pois, em face da relação de consumo e da teoria da asserção, ambas as empresas integram o mesmo grupo econômico e atuaram conjuntamente no empreendimento, havendo pertinência subjetiva para figurar no polo passivo.
6. A preliminar de incorreção do valor da causa é rechaçada, uma vez que o valor atribuído corresponde à estimativa da expressão econômica dos pedidos formulados, em consonância com a multa contratual e a legislação processual pertinente.
7. A prejudicial de mérito relativa à prescrição é afastada, pois a pretensão autoral decorre de inadimplemento contratual (atraso na entrega da área de lazer), aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. O termo inicial da prescrição, conforme a teoria da actio nata, é a data em que expirou o prazo de tolerância para a entrega do imóvel (30/11/2013), e a ação foi ajuizada dentro do prazo de 10 anos. A prescrição trienal ou quinquenal, bem como a decadência por vício aparente do CDC, não se aplicam ao caso.
8. A relação jurídica sujeita-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o princípio da boa-fé e do equilíbrio contratual.
9. No mérito, restou configurada a mora das construtoras, uma vez que a área de lazer, atrativo essencial do empreendimento, somente foi entregue meses após o prazo máximo previsto para a entrega da unidade habitacional, sem que houvesse previsão contratual expressa para a entrega escalonada da área comum ou comprovação de ciência prévia dos compradores sobre tal possibilidade.
10. A multa cominatória mensal prevista na cláusula 7.3 do contrato, estipulada em 1% do valor atualizado do preço total, é aplicável ao atraso na entrega da área de lazer, pois a obrigação da construtora compreende a entrega do empreendimento em sua completude, incluindo a área comum.
11. A referida cláusula penal moratória possui natureza eminentemente reparatória ou compensatória, visando prefixar e recompor os prejuízos suportados pelo promitente comprador com o inadimplemento ou mora, em conformidade com o Tema 970 do STJ.
12. O percentual de 1% ao mês sobre o valor do imóvel não se mostra excessivo, estando dentro da média praticada no mercado imobiliário, e não há que se falar em redução da multa com base no cumprimento parcial da obrigação (art. 413 do CC), pois a entrega da área de lazer é vista como parte integral do bem adquirido.
13. A argumentação da construtora no sentido de inaplicabilidade ou redução da multa que ela própria estipulou em contrato de adesão representa comportamento contraditório, vedado pelo direito (venire contra factum proprium).
14. A discussão acerca da inversão do ônus da prova torna-se irrelevante quando a decisão de mérito se baseia nas provas já constantes dos autos. Ademais, em relações de consumo, a vulnerabilidade do consumidor autoriza a inversão (art. 6o, VIII, CDC).
15. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, § 2o, do CPC, sendo este o percentual mínimo legal e a base de cálculo preferencial quando há condenação passível de apuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso conhecido em parte, preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas e, no mérito, desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.
Tese de julgamento: "1. Configura mora da construtora o atraso na entrega da área de lazer do empreendimento imobiliário para além do prazo máximo de tolerância estipulado para a entrega da unidade habitacional, quando não houver previsão contratual expressa e clara sobre a data ou o escalonamento da entrega das áreas comuns. 2. A cláusula penal moratória prevista em contrato de promessa de compra e venda para o atraso na entrega da 'unidade imobiliária' é aplicável ao atraso na entrega da área de lazer, tendo em vista a natureza compensatória da multa e a necessidade de entrega do empreendimento em sua integralidade, incluindo as áreas comuns que constituem atrativo essencial para os compradores. 3. O percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, fixado em cláusula penal moratória por atraso na entrega da obra em contrato de adesão elaborado pela própria construtora, não se mostra excessivo, especialmente em caso de atraso considerável, sendo descabida sua redução com base no adimplemento substancial da obrigação quando a área comum não foi integralmente disponibilizada em condições de uso. 4. É vedado à construtora, em atenção ao princípio do venire contra factum proprium, arguir a inaplicabilidade ou excessividade da cláusula penal moratória que ela própria estipulou em contrato de adesão para o caso de seu inadimplemento."
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 63, caput e §1°, art. 53, inciso III, alínea “a”, Art. 336, Art. 1.014, Art. 330, caput, inciso I, e §1o, incisos I, II e III, Art. 291, Art. 292, VI, Art. 85, § 2o, Art. 85, § 11; CC, Art. 206, § 3o, V, Art. 206, § 5o, I, Art. 205, Art. 189, Art. 413; CDC, Art. 2o, Art. 3o, caput e § 1o, Art. 3o, Art. 4o, III, Art. 6o, inciso III, Art. 6o, VIII, Art. 26, II, Art. 26, Art. 47, Art. 51, caput e inciso IV, Art. 51, IV, Art. 52, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33. STJ, EREsp: 1280825 RJ 2011/0190397-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018. TJDFT, Acórdão 1369146, 0700981-81.2017.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/08/2021, publicado no DJe: 17/09/2021. TJDFT, Acórdão 1890199, 0744258-79.2023.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024. TJDFT, Acórdão 1676874, 07139515620218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1676093, 07102107120228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1613667, 07035137420218070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1190148, 07072406620198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 8/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1402921, 00081142520158070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1924526, 0705616-03.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024. TJDFT, Acórdão 1738631, 0715377-73.2020.8.07.0009, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no PJe: 17/08/2023. TJDFT, Acórdão 1434882, 0710809-83.2021.8.07.0007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2022, publicado no DJe: 15/07/2022. TJDFT, Acórdão 1965026, 0021939-42.2015.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. TJDFT, Acórdão 1723382, 0711679-55.2022.8.07.0020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2023, publicado no DJe: 12/07/2023. TJDFT, Acórdão 1728461, 0743607-18.2021.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 28/07/2023. TJDFT, Acórdão 1288799, 0701199-75.2018.8.07.0014, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2020, publicado no DJe: 16/10/2020. TJDFT, Acórdão 1289125, 0001973-20.2016.8.07.0014, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2020, publicado no DJe: 16/10/2020. TJDFT, Acórdão 1209872, 07306439520188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. TJDFT, Acórdão 1194047, 07255080520188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. TJDFT, Acórdão 1309905, 0003007-30.2016.8.07.0014, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2020, publicado no DJe: 21/01/2021. TJDFT, Acórdão 1192047, 07049734620188070004, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1994926, 0701683-46.2020.8.07.0006, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 16/05/2025. TJDFT, Acórdão 1991969, 0705384-92.2023.8.07.0011, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.